Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-24.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003527-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONOR FERREIRA GRACIOLI - CPF: 536.039.231-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), RAFAEL VENTURA PERGO - CPF: 019.917.061-46 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor que contratou os serviços oferecidos pela fornecedora e deixou de realizar a contraprestação, devida é a inscrição nos cadastros de inadimplências, já que fruto do seu exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Leonor Ferreira Gracioli
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta em desfavor do
Calcard Administradora de Cartões Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade da justiça.

Para tal desiderato, a apelante sustenta, em síntese, a má prestação dos serviços da apelada, que impôs as condições de refinanciamento do débito manifestamente ilegais, abusivas e contrária as disposições do direito do consumidor.

Por fim, requer seja declarado inexistente o débito manifestamente excessivo, bem como a condenação da apelada em indenização pelo dano moral, ocasionado em decorrência da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 65701579).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação foi proposta com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade do débito manifestamente excessivo, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado Singular reconhecendo a legalidade da cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

In casu
, a autora alega que contratou os serviços de cartão de crédito Calcard nº 6364-5006-7794-1309 e, que em 06/09/2017, quando foi efetuar o pagamento da fatura, relativa ao mês de agosto/2017, verificou que devia um alto valor de R$ 2.345,81 (dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), optando, portanto, por parcelar o valor integral em 11 prestações fixas de R$ 268,83 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Argumenta, que ao tentar pagar a primeira parcela, tomou conhecimento que não havia se efetivado o parcelamento da dívida, mas apenas da parcela mínima do seu cartão de crédito. Em seguida, procurou a gerente do estabelecimento para solucionar seu problema e realizar novo acordo de parcelamento, que ficou de entrar em contato com a autora.

No dia 10/09/2017 a gerente do estabelecimento Srta. Magnoli, entrou em contato, sendo atendida por seu filho Carlos Gracioli Junior e repassou a nova proposta, com o parcelamento do valor atualizado do débito de R$ 3.188,41 (três mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), em 24 vezes de R$ 410,80 (quatrocentos e dez reais e oitenta centavos), com o primeiro vencimento, para dezembro/2017.

Ocorre que, apesar de ter inicialmente aceito, constatou que os juros são abusivos e, tentou desistir do refinanciamento, o que não foi possível na via administrativa, tampouco no Procon e, por isso, propõe a presente ação, posto que já encontra-se em débito de quatro parcelas, recebendo notificações de inscrição do seu nome no cadastro negativo.

Em que pesem as insurgências da apelante, tenho que a sentença não merece reparos, posto que não fora comprovado o fato constitutivo do seu direito.

Isso porque, conforme esclarecido a autora/apelante adquiriu espontaneamente o cartão de crédito vinculado a Calcard/apelada, usufruindo de seus serviços, com o gasto inicial de R$ 2.345,81 (dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) e, ante a ausência do seu pagamento integral, naturalmente a instituição financeira acrescentou na cobrança juros de mora e correção monetária.

Nesse contexto, a apelada comprovou nos autos, que realizou a ligação telefônica, para fazer a proposta de acordo e explicar sobre o refinanciamento, expondo as taxas, a forma de pagamento, quantidade de parcelas e suas validades, o que fora prontamente aceito pelo consumidor.

Na hipótese, o Sr. Carlos Gracioli Junior, filho da apelante, se identifica na ligação, conforme se constatada da gravação juntada aos autos, tirando todas as suas dúvidas, referente as novas prestações e expressamente aderindo ao parcelamento (Id nº 65696984).

Desta forma, ausente qualquer vício de consentimento por parte do consumidor, não há como imputar a apelada qualquer ato de ilegalidade ou abusividade. Por conseguinte, não existe nos autos nexo de causalidade capaz de justificar a condenação da apelada em indenização por danos morais.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – REJEITADAS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PAGA – PAGAMENTO TARDIO – FATURA VENCIDA – CARTÃO DE CRÉDITO – ENCARGOS E MULTA – NEGATIVAÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 333, I do CPC, cabe ao autor à comprovação do fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que efetuou o pagamento total do débito constante da fatura de seu cartão CALCARD
.

Se o lançamento de negativação em órgãos de proteção ao crédito, por inadimplemento da apelante, constitui exercício regular de direito da credora (art. 188, I, Código Civil), deste modo, não há que se falar em danos morais, diante de sua não caracterização na hipótese; sendo assim, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.”(N.U 0012300-17.2014.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
” (N.U 1032707-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO PAGO – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A negativação constitui exercício regular do direito da empresa de telefonia, ante o inadimplemento do contrato de prestação de serviço, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral.

Recurso desprovido.”
(N.U 0005281-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que não restou configurado o nexo de causalidade entre o ato apontado e o dano sofrido.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020